Tribunal: STF
Processo: Rcl 75242
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JOSÉ ANTONIO MEDEIROS DE VASCONCELLOS em face de sentença (e-doc. 07) do Juizado Especial da 29ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, proferida nos autos do Processo nº 0003653-58.2022.4.05.8311, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0003653-58.2022.4.05.8311 foi movido pelo reclamante visando à revisão de benefício previdenciário. A sentença (e-doc. 07) foi pela improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    Trata-se de ação especial previdenciária em que a parte autora postula a revisão de benefício de aposentadoria, mediante aplicação da regra permanente do art. 29 da Lei nº 8.213/91 (considerando os salários de contribuição de todo o período de contribuição, e não apenas a contar de julho/1994), que sustenta ser mais favorável do que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei nº 9.876/99 (“revisão da vida toda”).



    (...)



    Em sequência, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 1276977, com repercussão geral reconhecida (Tema de RG nº 1.102), ocorrido em 01/12/2022, reiterou os termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, firmando a seguinte tese: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. 



    Cabe registrar que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão respectivo, tendo o aludido feito restado sobrestado.



    Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento das ADIs nºs 2110 e 2111, superou a tese fixada no RE 1276977, firmando o seguinte entendimento:



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.



    (...)



    Consigne-se que, em sede de julgamento de embargos de declaração opostos na referida ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal destacou expressamente que “o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000” (ADI 2110 ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024). 



    De acordo com o art. 927, I, § 1º, c/c o art. 489, § 1º, V e VI, todos do CPC, os juízes e tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, situação na qual restará aos juízes e tribunais a adoção de uma das seguintes posturas: i) aplicação do precedente, com a identificação de seus fundamentos determinantes e demonstração que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; ou ii) não aplicação do precedente, com a demonstração da existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou a superação do entendimento (overruling ou overriding). Feito isso, a sentença estará devidamente fundamentada.



    In casu, deve ser aplicado o aludido precedente, tendo em vista que os seus fundamentos determinantes são aplicáveis à presente demanda. 



    Inclusive para o fim de evitar-se a oposição de embargos de declaração desnecessários e protelatórios, cumpre deixar desde logo registrado que não há necessidade nem fundamento para aguardar-se o julgamento (e posterior trânsito em julgado) do Tema 1102, sobretudo porque, conforme pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado nas ADIs 2.110 e 2.111, de caráter cogente e observância obrigatória, implica a superação da discussão travada nos precedentes vinculados àquele tema. 



    Diante disso, o fundamento determinante do aludido precedente é plenamente aplicável ao caso sob julgamento e suficiente para fundamentar a presente sentença de improcedência



    (...)



    Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e



    JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado.



    (e-doc. 07, grifo nosso)



    3. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação.



    4. O reclamante considera que a decisão acima transcrita, proferida em 29.11.2024 deve ser cassada posto que inobserva a ordem de suspensão nacional exarada pelo Relator RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    5. Assim, roga pela procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a “decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)” (e-doc. 01, p. 04).



    6. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita.



    Eis o Relatório. Decido.



    7. Defiro o pedido da justiça gratuita, à vista do art. 99, § 3º, CPC/2015, da declaração constante da inicial (e-doc. 01, p. 2-3) e da extensão dos poderes conferidos na procuração acostada aos autos (e-doc. 02).



    8. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    10. O reclamante alega que a sentença reclamada (e-doc. 07) violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    11. Não obstante o julgamento de mérito ter sido concluído em 01.12.2022, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia.



    12. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    13. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implica dizer que os processos com tramitação nos tribunais inferiores devem permanecer suspensos, considerando a não revogação da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE. 



    14. Na origem, em 17.08.2023, foi proferida decisão (e-doc. 06) determinando o sobrestamento dos autos até o julgamento dos embargos de declaração no RE 1276977 (Tema 1102 - Repercussão Geral).



    15. Contudo, em 29.11.2024, o órgão reclamado proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, destacando que esta Corte, quando julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2110 e ADI 2111 assentou que:



    (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e 



    (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 



    (ADI 2110 ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024)



    16. A sentença reclamada (e-doc. 07), portanto, afastou a incidência do Tema 1102 - RG - e a consequente necessidade de sobrestamento do processo originário - e decidiu com esteio no julgamento de mérito da ADI 2110 e da ADI 2111.



    17. Em casos semelhantes, há decisões monocráticas recentes desta Corte no sentido de que “o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário” (nesse sentido: RCL 75165, RCL 75201, RCL 75197, todas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Relator do Tema 1102 - RG).



    18. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo procedente a presente reclamação, determinando, assim, a cassação da sentença reclamada (e-doc. 07) e o sobrestamento do Processo nº 0003653-58.2022.4.05.8311 até à publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.276.977 (Tema 1102 - RG).



    19. Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente